Tribunal: TCU
Processo: 018.429/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2965/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de embargos de declaração opostos pela empresa Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda. ao Acórdão 2341/2025-TCU-Plenário , por meio do qual foi apreciada representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 90.117/2025, sob a responsabilidade do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Considerando que a qualidade de representante é insuficiente para conferir legitimidade processual, pois, em regra, pelo princípio do impulso oficial, instaurado o processo a partir da provocação inicial, o próprio TCU toma o curso das apurações (por exemplo, Processo Acórdão 1.924/20165-Plenário ); Considerando que, no âmbito do TCU, a atuação do denunciante ou do representante consiste em provocar a ação fiscalizatória, não lhes cabendo, por ausência de legitimidade e interesse, a prerrogativa de manejar recursos, exceto quando formalmente admitidos nos autos como interessados (por exemplo, Acórdão 186/2016-TCU-Plenário ); Considerando que a empresa Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda. não demonstrou razão legítima para intervir no processo; Considerando que o inconformismo com o conteúdo da decisão proferida em representação também não confere à representante a condição de interessada e que não cabe a esta Corte tutelar interesses privados; Considerando que a embargante, na condição de representante, não atende aos requisitos estabelecidos nos arts. 144 e 145 do Regimento Interno do TCU; Considerando que a empresa Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda. não possui legitimidade para manejar recursos nos presentes autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso II e parágrafo único, e 34 da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso V, alínea "f" e § 3o, 277, inciso III, 282 e 287, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em indeferir o pedido de ingresso como interessada formulado pela empresa Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda., não conhecer dos embargos de declaração opostos ao Acórdão 2341/2025-TCU-Plenário e dar ciência desta deliberação à embargante. 1. Processo TC- Processo 018.429/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda (01.253.053/0001-87). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Priscila Damasio Simões (25691/OAB-DF), representando Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.